Tribunal: TJES
Processo: 5000203-50.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000203-50.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERA LUCIA DO NASCIMENTO CEOLIN e outros (3)

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE DE FAMILIAR, SERVIDOR PÚBLICO, POR COVID-19. AÇÃO OU OMISSÃO DO MUNICÍPIO NÃO DEMONSTRADOS. NEXO DE CAUSALIDADE INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
. Na origem, os herdeiros ajuizaram ação indenizatória em face do Município de Linhares, em razão do falecimento de seu familiar que ocupava o cargo de médico no município.
2
. São legítimos os filhos para pleitear indenização por danos materiais e morais, pela teoria da asserção, diante da narrativa afirmando que sofreram diretamente com os danos causados em decorrência do falecimento do seu pai.
3
. Não obstante o esforço dos autores em fazer crer a vinculação, as provas dos autos não permitem concluir que o “de cujus” tenha contraído o coronavírus no local de trabalho.
4
. A falta de comprovação de uma ação ou omissão qualificada do município, bem como o eventual nexo de causalidade com o fatídico resultado, afasta o dever de indenizar pretendido pelos autores.
5
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000203-50.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERA LUCIA DO NASCIMENTO CEOLIN, RICARDO CEOLIN, KALINE MARIA CEOLIN VECCHIO PIRES, ERIC DO NASCIMENTO CEOLIN

Advogado do(a) APELANTE: ERIC DO NASCIMENTO CEOLIN - ES10433
APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Vera Lúcia do Nascimento Ceolin e outros
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares que, em suma, julgou improcedentes os pedidos da ação indenizatória, ajuizada pelos ora apelantes.

Os recorrentes sustentam, em suas razões recursais, em síntese:
(i)
a presença dos requisitos necessários à responsabilidade civil, a ensejar a indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada filho e para a esposa;
(ii)
indenização por danos materiais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelos custos do funeral e sepultamento.

Na origem, os herdeiros ajuizaram ação indenizatória em face do Município de Linhares, em razão do falecimento do servidor público Guerino José Ceolin, que ocupava o cargo de médico no município.

Os apelantes relatam que o “
de cujus”
era do grupo de risco da COVID-19 (idoso e portador de comorbidades) mas, por determinação da Administração Pública, teve que retornar à prestação do serviço público, vindo a contrair COVID-19 e falecendo.

Quanto à alegada ilegitimidade ativa dos filhos do falecido, sustenta o agravado que a ação deveria ter sido postulada apenas pela esposa, que formava o núcleo familiar, devendo ser afastado os filhos que não mais residiam na casa de seus genitores e já constituíram seus núcleos familiares próprios.

Sem razão, notadamente pelo entendimento sedimentado segundo o qual aplica-se a teoria da asserção conforme as alegações dos autores em sua peça de ingresso, especialmente pelo direito tutelado, senão vejamos:

“segundo a teoria da asserção, a presença das condições da ação deverá ser verificada em abstrato, considerando-se, por hipótese, que as assertivas do demandante em sua inicial são verdadeiras, sob pena de se aderir as teorias concretas do direito de ação. Considerando que o apelante, na petição inicial, se diz titular de um direito material decorrente de um dano ambiental (causado ao Rio Doce) e individual (interrupção no fornecimento de água), tal afirmação, por si só, a luz da teoria da asserção, já condiciona a legitimidade ativa do apelante.” (TJES; AC 0000190-29.2017.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 11/11/2019; DJES 28/11/2019).

Logo, tendo os apelantes afirmado que sofreram diretamente com os danos causados em decorrência do falecimento do seu pai, correta decisão do juízo sentenciante de reconhecer a legitimidade para pleitear a indenização por danos materiais e morais.

Pois bem, quanto à questão de fundo, a caracterização do nexo causal entre a enfermidade e o labor, em regra, é ônus dos autores, por se tratar de fato constitutivo do direito.

Não obstante o esforço dos autores em fazer crer a vinculação, as provas dos autos não permitem concluir que o “de cujus” tenha contraído o coronavírus no local de trabalho, ainda mais por que o retorno do servidor ao que tudo indica, teria ficado restrito aos atendimentos sem a presença e contato com pacientes, devido a sua idade e outros fatores relacionados por ele sobre sua condição de saúde.

Além disso, o falecido não retornou de imediato ao trabalho, tendo permanecido afastado por força de atestado médico. Tal fato não passou desapercebido pelo magistrado “a quo” que bem consignou na sentença:

[...] quando o Sr. Guerino José Ceolin foi convocado para retornar ao trabalho nas condições ajustadas no dia 06.10.2020 (p. 4, id 10071651), ele apresentou um atestado médico em data seguinte que lhe permitiu seguir afastado por vários dias, sendo que foi ao final desse prazo, quando só então ele deveria retornar, é que foi acometido da doença que ceifou sua vida. Inclusive o Cartão de Ponto apresentado pelo réu (id 10071911) possui registro do atestado médico (ATM.) entre os dias 08/10/2020 a 22/10/2020.

O fato de o servidor público ter retornado ao serviço, contraído COVID-19 e falecido não é suficiente para configurar a responsabilidade civil do Município de Linhares, por não ser possível precisar, com razoável certeza, que contraiu o vírus no local de trabalho, na medida em que se vivia em estado de emergência em saúde pública de importância nacional, com risco de contágio em todo e qualquer lugar à época.

Ademais, compulsando os autos, verifica-se que o Sr. Guerino José Ceolin prestava serviços também para a Fundação Beneficente Rio Doce e para a Clínica Pró-Saúde de Linhares, além de possuir empresa de Especialidades Médicas, locais em que também poderia ter havido o contágio.

A falta de comprovação de uma ação ou omissão qualificada do município, bem como o eventual nexo de causalidade com o fatídico resultado, afasta o dever de indenizar pretendido pelos autores.

Vejamos o que restou decidido pelo Supremo Tribunal em 24/08/2023, quando do julgamento do ARE 1449734/SP, de Relatoria do Min. Nunes Marques:

“(...) Ora, como é possível perceber, tanto as medidas preventivas adotadas pela municipalidade no ambiente de trabalho do autor (quesito 5 formulado pelo requerente), quanto as adotadas pelo recorrido fora do ambiente de trabalho (quesito 8 formulado pelo requerido) foram as mesmas (máscara e álcool gel), de modo que inexistem elementos que possibilitem concluir que o contato como vírus que ensejou a COVID-19 ocorreu no ambiente de trabalho e não fora deste.
Em verdade, o contato com o vírus pode ter ocorrido em ocasiões rotineiras do dia-a-dia, tais quais a compra de mantimentos em supermercado, reuniões familiares, entre outros, tendo em vista que a contaminação do autor ocorreu no decorrer de uma pandemia de grandes proporções, o que é fato notório. Assim, não é possível estabelecer o nexo causal entre as funções exercidas pelo autor e a sua contaminação,
de modo que deve ser reformada a r. sentença, a fim de que julgada improcedente a presente demanda. (...)

Mesmo raciocínio foi aplicado pelos Tribunais pátrios acerca desse tema:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL. PANDEMIA. COVID-19. CONTAMINAÇÃO E MORTE DE POLICIAL MILITAR. SUPOSTA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. 1. A ordem constitucional consagra a responsabilidade estatal sob o viés objetivo, bastando, para a sua caracterização, a demonstração da atuação do agente público, o dano e nexo causal entre ambos, sem a necessidade de qualquer perquirição acerca do elemento culposo, dentro do conceito da chamada Teoria do Risco Administrativo, à luz do art. 37, §6º da CF. 2.
Tratando-se de hipótese de suposta omissão do Estado, há que se perquirir acerca da existência de dever específico de agir para evitar a ocorrência de evento danoso. 3. A demonstração acerca da adoção de medidas de proteção e prevenção de contaminação, adotadas pela Polícia Militar do DF, durante o período da pandemia, afasta a configuração da omissão específica e afasta a responsabilidade civil pelos alegados danos morais suportados pelos familiares de policial militar que veio a falecer em decorrência da Covid-19
. 4. No auge da pandemia, antes de existirem vacinas, não era possível ao Estado impedir a contaminação de seus servidores, principalmente porque o isolamento ideal ou desejável se tornou inviável frente à dimensão da demanda por atendimento público. 5. É compreensível a dor experimentada por aqueles que perderam um familiar, em razão da contaminação por Covid-19.
No entanto, não se pode imputar ao Estado a responsabilidade civil pelo fato, em razão da ausência de nexo de causalidade entre a atuação estatal e os danos extrapatrimoniais suportados
. 6. Apelação conhecida e desprovida. (TJDF; APC 07059.43-62.2022.8.07.0018; 172.9770; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Roberto Freitas Filho; Julg. 13/07/2023; Publ. PJe 03/08/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR MILITAR. ÓBITO POR COVID-19. PENSÃO ACIDENTÁRIA A DEPENDENTES. TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS AUSENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A concessão do benefício de pensão acidentária pressupõe que o falecimento do servidor público militar decorra de acidente verificado no desempenho de suas funções, ou no estrito cumprimento do dever. 2.
Não se enquadra aos requisitos legais da benesse acidentária o falecimento do servidor ocorrido por contaminação viral sem que se possa comprovar de forma incontestável o nexo causal entre a contaminação e os deveres funcionais.
3. Ausência de comprovação dos requisitos da tutela de evidência. V. V. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR. MORTE. COVID. PENSÃO ACIDENTÁRIA. LIMINAR. CONCESSÃO DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO. (...) (TJMG; AI 2629842-36.2022.8.13.0000; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez; Julg. 15/02/2023; DJEMG 17/02/2023)

Outrossim, não se vislumbra omissão do Município de Linhares no enfrentamento da doença (COVID-19), no ambiente de trabalho, sobretudo porque o Poder Público passou a implementar medidas profiláticas, com orientação dos profissionais sobre condutas preventivas da doença e o fornecimento de equipamentos para proteção pessoal, medidas consideradas efetivas e eficazes na ocasião.

Assim, não foi demonstrado que houve omissão do Município, ou mesmo, que eventual falta tenha resultado na contaminação do servidor público com a COVID-19 no ambiente de trabalho, culminando em sua morte, o que afasta a alegação de existência de ato ilícito pelo Município de Linhares, bem como a responsabilidade do Poder Público pelos danos morais e materiais.

Entendimento contrário a este, seria permitir o desvirtuamento do instituto da responsabilidade civil subjetiva e adoção da responsabilidade integral do Município, como garantidor universal.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e a ele
NEGO

PROVIMENTO,
razão pela qual majoro os honorários para 12% (doze por cento), sobre o valor da causa,
ressalvada a gratuidade de justiça outrora concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 07/02/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.